Tribunal: TJPA
Processo: 0810278-03.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810278-03.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ADRIANA KELLY DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. TEMAS 191 E 308 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para ajustar os critérios de correção monetária, mantendo a sentença que declarou a nulidade de contratação temporária da agravada para o cargo de auxiliar administrativo e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos do FGTS relativos ao período contratual, observada a prescrição quinquenal. O Município sustenta a validade da contratação temporária com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 4.249/2002, bem como a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da agravada observou os requisitos constitucionais e legais para admissão excepcional sem concurso público; e (ii) verificar se é devido o pagamento do FGTS em razão da nulidade do vínculo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal admite contratação temporária sem concurso público apenas em hipóteses excepcionais e transitórias, nos termos do art. 37, IX, sendo indispensável a demonstração concreta do excepcional interesse público.

O Município não comprovou situação excepcional apta a justificar a contratação temporária da agravada para exercer função de auxiliar administrativo, atividade de natureza ordinária, permanente e burocrática da Administração Pública.

A mera previsão abstrata contida na Lei Municipal nº 4.249/2002 não afasta a exigência constitucional de comprovação efetiva da necessidade transitória e excepcional da contratação.

A decisão monocrática aplicou corretamente os Temas 191 e 308 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, segundo os quais o trabalhador contratado irregularmente pela Administração Pública possui direito aos depósitos do FGTS quando reconhecido o pagamento pelos serviços efetivamente prestados.

A manutenção da condenação ao pagamento do FGTS impede o enriquecimento ilícito da Administração Pública e preserva os direitos sociais mínimos decorrentes da prestação laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária pela Administração Pública exige demonstração concreta de necessidade transitória e excepcional, não sendo suficiente a mera previsão genérica em lei municipal.

O exercício de função permanente e ordinária da Administração Pública descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Reconhecida a nulidade da contratação sem concurso público, subsiste o direito do trabalhador aos depósitos do FGTS, conforme os Temas 191 e 308 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012, DJe 01.03.2013.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas, com fulcro no art. 1.021 do CPC e art. 289 do RITJPA, em face de decisão monocrática que proveu parcialmente sua apelação apenas para ajustar a correção monetária.

Na origem, a agravada ajuizou ação de cobrança alegando ter sido contratada temporariamente pelo Município de Parauapebas para exercer a função de auxiliar administrativo junto à Secretaria Municipal de Saúde, no período de 01/10/2021 a 30/04/2023, postulando o pagamento dos valores relativos ao FGTS. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da contratação e condenar o Município ao pagamento dos depósitos fundiários referentes aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Em decisão monocrática, o Relator da apelação reconheceu a nulidade do vínculo temporário por ausência de demonstração da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, bem como manteve a condenação ao pagamento do FGTS, com fundamento nos Temas 191 e 308 do Supremo Tribunal Federal, reformando a sentença apenas quanto aos critérios de atualização monetária, à luz do entendimento firmado na ADI nº 5.090/DF.

Em suas razões recursais de agravo interno, o agravante sustenta, em síntese:

(i)

a validade do contrato administrativo temporário celebrado com a agravada, ao argumento de que a contratação observou os requisitos previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 4.249/2002, especialmente quanto ao excepcional interesse público e ao limite temporal de duração do vínculo;

(ii)

que o contrato administrativo possuía prazo determinado de 18 (dezoito) meses, não ultrapassando o limite legal de 02 (dois) anos previsto na legislação municipal;

(iii)

a inexistência de nulidade da contratação, uma vez que o vínculo teria sido regularmente formalizado e amparado pela legislação local;

(iv)

a natureza jurídico-administrativa da relação estabelecida entre as partes, afastando-se a incidência da Consolidação das Leis do Trabalho e, consequentemente, do art. 19-A da Lei nº 8.036/90;

(v)

a inaplicabilidade dos Temas 191 e 308 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, por se tratar de contratação temporária submetida ao regime estatutário municipal.

Requer o conhecimento e a reforma da decisão agravada.

Conforme certidão, Num. 31679226, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em julgamento por plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia reside na possibilidade de reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Município de Parauapebas apenas para ajustar a correção monetária. No mérito, a decisão manteve a sentença que declarou a nulidade do contrato administrativo e condenou o ente público ao pagamento do FGTS à agravada, observada a prescrição quinquenal.

Nesse sentido, sustenta o agravante a validade da contratação temporária com base na Lei Municipal nº 4.249/2002, sob o argumento de que a relação possui natureza jurídico-administrativa, o que afastaria a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 37, II, estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Já o inciso IX do referido dispositivo admite contratações por tempo determinado apenas para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Nesse sentido, restou claro que, no caso dos autos, a autora despenhou função de Auxiliar Administrativo, no período de 01/10/2021 a 30/06/2023 (Num. 28804168 a 28804170), no qual possui natureza permanente e burocrática, cargo que não possui a excepcionalidade necessária para o afastamento de certame público.

No caso concreto, embora o Município alegue que a contratação observou os requisitos da Lei Municipal nº 4.249/2002, não houve demonstração concreta da excepcionalidade apta a justificar a contratação temporária da agravada para função de natureza ordinária e permanente da Administração Pública, qual seja, auxiliar administrativo.

A mera previsão abstrata em lei municipal não é suficiente para afastar a incidência da regra constitucional do concurso público, sendo indispensável a efetiva comprovação da necessidade transitória e excepcional, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 191 e 308 da repercussão geral, segundo os quais, mesmo reconhecida a nulidade da contratação realizada sem observância do art. 37, II, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao levantamento dos depósitos do FGTS, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública. Vejamos:

EMENTA: Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE: 596478 RR, Relator.: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/03/2013).
(grifei).

Dessa forma, a decisão monocrática não merece reparos, uma vez que preservou o direito social ao FGTS decorrente de vínculo considerado nulo.

Assim, entendo que a decisão monocrática guerreada observou adequadamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não havendo fundamento apto a justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, 18 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026